Tribunal: TJPA
Processo: 0004741-40.2009.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0004741-40.2009.8.14.0061
Comarca: 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí - PA
Apelante: NÉDIO MAGNABOSCO e outro
Advogado: Karina Furman - OAB/PA nº 16.048-B
Apelado: JOSÉ ROBERTO BARBOSA
Advogada: Idalene Maria Barroso Barbosa - OAB/PA nº 9.701
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA EM MOTOCICLETA COM FAROL APAGADO, TENDO SE CHOCADO CONTRA UMA VACA QUE ATRAVESSAVA A PISTA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RÉU ARCOU COM DESPESAS DO SEPULTAMENTO. ART. 333, II DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. PENSÃO POR MORTE. INVIABILIDADE. VÍTIMA NÃO RESIDIA COM OS PAIS, NÃO RESTANDO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DESTES EM RELAÇÃO AO FALECIDO. ART. 948 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DEVER DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL EM INDENIZAR. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), COM JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ). PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 10ª Sessão de Julgamento por videoconferência, realizada no dia 03/08/2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém - PA, 04 de agosto de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
NÉDIO MAGNABOSCO e SUFIA VITÓRIA MAGALHÃES
, autores nos autos da Ação de Reparação de Dano por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito (processo nº 0004741-40.2009.8.14.0061), proposta em desfavor de
JOSÉ ROBERTO BARBOSA
, ora apelado, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí - PA, que julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73, vigente à época.

Em suas razões recursais, às fls. 156/171, os autores/apelantes alegam que o réu não guardou o seu dever de cuidado com relação à travessia dos animais de sua propriedade, que trafegavam na pista no momento em que a vítima, filho dos primeiros, passou dirigindo a sua motocicleta, colidindo com uma das vacas que atravessa a pista, vindo a falecer em razão dos ferimentos sofridos na colisão. Desta forma, vindicam os danos materiais e morais, motivo pelo qual requerem o provimento do presente recurso.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos, conforme despacho à fl. 174.

Não há contrarrazões nos autos, conforme certidão de fl. 177.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à sua análise.

O caso concreto versa sobre acidente de trânsito ocorrido no dia 26/01/2009, por volta das 18h30min., em via pública municipal conhecida como ¿estrada do aeroporto¿, no município de Tucuruí - PA, onde a motocicleta Yamaha XTZ, placa JUR-7238, conduzida pela vítima RAFAEL MAGALHÃES MAGNABOSCO, tendo se deparado com um rebanho de vacas no caminho, colidindo com uma delas, vindo a cair da motocicleta e, não resistindo aos ferimentos sofridos, faleceu no local do sinistro.

Compulsando os autos, destaco no conjunto probatório dos autos os seguintes documentos, todos colacionados pelos autores/apelantes: (i) Declaração de óbito da vítima RAFAEL MAGALHÃES MAGNABOSCO, à fl. 24; (ii) Boletim de Ocorrência Policial, à fl. 23; (iii) Comprovante de prestação de serviços póstumos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), datado de 28/01/2009, emitido em nome de JOSÉ SÉRGIO MAGALHÃES (irmão da vítima), à fl. 26, e pago por JOSÉ PASSOS BARBOSA (filho do requerido); e (iv) Termo de Declarações do Sr. GILDINEI ANDRADE LEÃO, testemunha ocular do fato, à fl. 36.

O feito transcorreu normalmente, tendo o juízo de 1º grau colhido os depoimentos das partes e da testemunha ANTÔNIO LOPES NETO, arrolada pelo réu/ apelado, em audiência de instrução realizada no dia 21/03/2012, às fls. 90/92, sobrevindo a sentença recorrida no dia 08/08/2013, às fls. 147/150.
I - do mérito recursal:

Pois bem. Observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época (art. 373, I e II do CPC), cujo ônus do autor é comprovar os fatos constitutivos de seu direito e do réu, por sua vez, é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Constato que a discussão de mérito do presente recurso de apelação gira em torno da alegação de ausência de dever de cautela do réu/apelado, enquanto proprietário do rebanho que estava sendo conduzido na ¿estrada do aeroporto¿ pelo Sr. GILDINEI ANDRADE LEÃO, pois uma de suas vacas acabou colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima, que veio a cair e, em decorrência dos ferimentos sofridos, faleceu.

A ausência de provas embasou o entendimento do juízo singular para reconhecer a improcedência dos pedidos elencados na petição inicial, tendo o magistrado singular fundamentado em sentença que,
¿(...) Compulsando os autos, entretanto, verifico que não há provas concretas que permitam concluir pela existência de culpa do réu ou de seu empregado no acidente. Com efeito, a única testemunha ocular do fato que chegou a ser ouvida - e isso na esfera policial - afirmou que a motocicleta da vítima, no momento da colisão, estava com farol apagado e próximo ao meio fio da pista. (...) Destarte, considerando as provas constantes nos autos, reconheço que a vítima laborou em culpa ao dirigir com o farol apagado; além disso, considerando o fato de que o animal não estava no meio da pista no momento do acidente, bem como tendo em vista que a autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar de forma concreta a culpa do réu (art. 333, inciso I do CPC), o pedido não merece acolhimento.¿
.

Antes de discorrer sobre a questão legal e doutrinária sobre a alegação da responsabilidade do réu/apelado, por não ter guardado seu dever de cautela com relação ao rebanho de sua propriedade, feita pelos autores/apelantes, me debruço sobre o caderno de provas que demonstra a mecânica dos fatos que levaram à colisão e morte da vítima RAFAEL MAGALHÃES MAGNABOSCO.

Conforme se pode extrair do depoimento do Sr. GILDINEI ANDRADE LEÃO, testemunha ocular do fato, tenho que tanto o réu, enquanto responsável pelo rebanho que atravessava a estrada, quanto à vítima, concorreram em igualdade de condições para o sinistro ocorrido. Vejamos:
¿(...) Que é conhecido por ¿Neinho¿, e trabalha como vaqueiro da Chácara Santana, de propriedade do Sr. José Roberto Barbosa, que no mês de janeiro do corrente ano, não se recordando exatamente o dia,
conduzia uma(sic) vacas de um pasto próximo para a chácara. Todas as rezes entraram na chácara, restando somente uma delas, e quando o animal entrava na porteira da chácara, foi atingida na traseira por uma motocicleta
; Que o declarante ao perceber correu e viu o motoqueiro ainda respirando, caído no chão; Que, havia um casal às proximidades e perguntou se eles tinham, telefone, tendo o rapaz dito que sim, o qual fez a ligação para a ambulância 192; (...)
perguntado ao declarante se viu a motocicleta da vítima RAFAEL MAGNABOSCO aproximando-se? Respondeu que não, pois a motocicleta estava com o farol apagado e a vítima ao cair, estava como fone no ouvido; Que, perguntado ao declarante em qual local o animal estava quando foi atingido pela motocicleta da vítima? Respondeu que já estava dobrando para entrar na porteira, no meio fio da pista
; Que, perguntado ao declarante qual o sentido que a vítima pilotava a motocicleta? Respondeu que era no sentido Aeroporto / BR-422;¿
(grifei)

Em audiência de instrução realizada no dia 21/03/2012, o Sr. ANTONIO LOPES NETO, testemunha arrolada pelo réu/apelado, aduziu que:
¿(...) Que foi informado pelo Sr. CÉLIO CAMPOS que o filho do Sr. Nédio havia sofrido um acidente e batido em uma vaca que pertencia ao Sr. José Roberto; que sabe que a vaca pertencia ao Sr. José Roberto porque era acostumado a passar no local e via as vaca do requerido na estrada; que era normal passar no final do dia no local e ver as vacas do requerido na estrada; que a(sic) outras fazendas no local; que sabe que as vacas pertenciam ao requerido porque viu os animais se dirigindo ao curral do Sr. José Roberto; (...)¿

Os depoimentos colhidos demonstram com clareza a responsabilidade do réu/apelado, enquanto proprietário da vaca envolvida no acidente, quanto do condutor da motocicleta, Sr. RAFAEL MAGALHÃES MAGNABOSCO, senão vejamos.

O art. 936 do Código Civil dispõe que o dono ou detentor do animal é obrigado a ressarcir o dano por este causado.
In verbis
:
Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Cito julgado, do TJ - MT:
EMENTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC - REJEITADA - GADO NA PISTA DE ROLAMENTO - DANOS AO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DOS ANIMAIS - ART. 936, CC - ORÇAMENTO APRESENTADO - PROVA SUFICIENTE DO PREJUÍZO SOFRIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ - MT. PROCESSO 0008573-64.2011.8.11.0000 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 8573/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS. APELANTE: MOACIR CISDELI. APELADO: EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA.)

Por conseguinte, a responsabilidade do dono ou detentor do animal é objetiva e somente será afastada, se este provar a culpa exclusiva da vítima ou força maior, de acordo com o sobredito dispositivo.
In casu
, não há provas que evidenciem a culpa
exclusiva
da vítima ou ocorrência de força maior. As provas carreadas demonstram, em reconstituição dos fatos, que o rebanho tinha atravessado a pista em quase toda a sua totalidade, restando, porém, uma última vaca, que cruzando a pista foi atingida pela motocicleta da vítima. Ressalte-se que o vaqueiro responsável pelo rebanho já estava em uma certa distância da pista, pois admitiu ter corrido até ela ao perceber o acidente, o que significa dizer que não aguardou o último animal atravessá-la e cruzar a porteira da chácara.

Por outro lado, a vítima não guardou também o seu dever de cautela na condução de seu veículo, contribuindo para o seu infortúnio. O depoimento da testemunha ocular do fato deixou claro que, tendo o acidente ocorrido por volta das 18h30min., a iluminação da via estava já comprometida pelo cair da noite, e a vítima, além de estar trafegando com o farol da motocicleta desligado, ainda fazia uso de fones de ouvido, prejudicando a direção segura.

Sobre as normais gerais de circulação e conduta, dispostas no capítulo III da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, cito os artigos 26, I e II, 28, 29, II, 40, I e II e 53, I e II deste diploma legal específico.
In verbis
:
Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículo, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;
II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer obstáculo.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública;
II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;
Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte:
I - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito;
II - os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.

Neste sentido, a prova testemunhal aponta para a responsabilidade atribuída a ambas as partes,
em evidente culpa concorrente
. Com efeito, a culpa concorrente ocorre quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório, diferente da culpa exclusiva, que se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, hipótese esta não demonstrada nos autos.

No caso concreto, é evidente a existência de culpa concorrente porque a vítima pilotava a motocicleta com o farol apagado, no início da noite, e o réu, por seu preposto, deixou de observar o cuidado necessário ao tanger o gado, permitindo que um dos ruminantes atravessasse a pista sem a direta observância do vaqueiro responsável pelo animal.

Cito julgado de tribunal pátrio:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA - PROPORÇÃO DE 50% - DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 -
Constatada a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente que lhe causou a morte, a indenização deve ser fixada na proporção da culpa de cada parte
. 2 - Para a fixação do valor dos danos morais em acidente de trânsito no qual ocorreu falecimento da vítima, deve-se analisar as particularidades próprias de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento dos familiares, o número de autores, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível a obrigação. (TJ-MG - AC: 10480140049804002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019) (grifei)

Delimitada a culpa concorrente, comento sobre a responsabilidade civil e a obrigação de reparação, sobre as quais reza o art. 927 do Código Civil:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Continuando, considerando todo o exposto nos parágrafos acima, onde resta claro que o ato ilícito em discussão contou com a participação igualitária do réu/apelado, em razão da culpa concorrente, imperioso reconhecer o dano moral
in re ipsa
, pois os autores/apelantes sofreram o severo abalo psicológico causado pela abrupta morte de seu filho, consequência advinda do acidente ocorrido.

Portanto, é inegável o dever de indenizar, eis que devidamente estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta da empresa apelante e o dano sofrido pela vítima, nos termos do que preconiza o art. 927 do Código Civil Brasileiro.

Sobre o
quantum
, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre a questão, trago decisão do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA PELO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MONTANTE FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que "não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final" (AgRg no REsp 1.548.506/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/10/2016). Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, tal como pretendido pelos recorrentes, esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. 3.
O Colegiado estadual, ao manter o valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais) para a companheira e os seis filhos menores do falecido, com base no conjunto fático-probatório, consignou que a quantia era adequada para compensar os autores pelos danos morais sofridos, devendo-se levar em consideração a culpa concorrente da vítima, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. A revisão de tal conclusão esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741173/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifei)

Assim, sobre a valoração do dano moral
in re ipsa
, considerando o caso concreto e as provas carreadas, entendo que, conforme fundamentação ao norte, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é adequado a reparar a lesão psicológica causada, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sobre os danos materiais ou lucros cessantes, traduzidos no pedido de verba alimentícia, no qual os apelantes entendem devido o valor de R$ 8.628,00 (oito mil, seiscentos e vinte e oito reais), relacionados à despesas com a aquisição de túmulo e material do velório (descritos como camisetas e lembranças), tenho por improcedente o pedido, uma vez que as despesas com o funeral da vítima foram devidamente arcadas pelo réu/apelado, conforme o orçamento colacionado à fl. 26, que enumera os serviços prestados alusivos ao sepultamento (urna funerária, transporte, formol, roupa, flores e translado), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inclusive reconhecido pelos autores na petição inicial. Friso que a aquisição de lembranças por ocasião do velório se deu em razão da crença particular dos autores, não se revelando um requisito essencial ao procedimento de sepultar dignamente a vítima, raciocínio inclusive aplicado ao acabamento dado ao túmulo em granito, pois se trata de opcional destinado a conferir melhor qualidade ao sepulcro. Contudo, não colacionou prova da aquisição da Campa-rasa (sepultura sem qualquer construção acessória sobre a mesma) em si.

Melhor sorte também não assiste aos autores/apelantes quanto ao pedido de pensão por morte, uma vez que a vítima, filho dos mesmos, já maior de idade, não mais residia com os pais, pois tinha família própria constituída à época do acidente. Vejamos o depoimento do autor NÉDIO MAGNABOSCO, à fl. 90:
¿(...). Que seu filho falecido morava ao lado de sua casa em companhia da própria esposa; (...)¿

Do direito à pensão em decorrência de morte por acidente de veículos, observo que os pais da vítima RAFAEL MAGALHÃES MAGNABOSCO não comprovaram dependência econômica deste e o artigo 948 do Código Civil determina o pagamento de prestação de alimentos
às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
. Ora, a vítima não mais residia com seus pais, ora apelantes, mas sim com a companheira, sendo esta a pessoa legitimada a postular o pagamento de pensão por morte, conforme os termos do artigo 948 do Código Civil.
In verbis
:
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;
II -
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia,
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. (grifei)

Corroborando o pensamento, trago jurisprudência do TJ - MG:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. FALECIMENTO DO MOTOCICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDEVIDA. - Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade do Ente Federativo é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa - A Administração responde pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado pela construção de uma ondulação transversal em desacordo com as especificações técnicas, fazendo com que o condutor da motocicleta, ao passar pela lombada, perdesse o controle, vindo a colidir de frente com o poste e falecer - Tendo o acidente de trânsito acarretado o falecimento do filho da autora, faz esta jus ao recebimento de indenização por danos morais - A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório - Os juros moratórios devem ser calculados na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a contar da data do evento danoso, enquanto a correção monetária deve observar os índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde o arbitramento da indenização por danos morais (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça)-
A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito, o que não foi comprovado nos autos
- Não havendo comprovação de que foi a autora que efetuou o pagamento dos valores cujos reembolsos foram pleiteados, deve ser afastada a condenação do réu por danos materiais. (TJ-MG - AC: 10702150351873001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 21/10/2019)

Ante o exposto, nos termos do art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca verificada, condeno as partes, de forma proporcional e igualitária, nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º e incisos do CPC. Quanto aos autores, suspendo a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida à fl. 39, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
NÉDIO MAGNABOSCO e SUFIA VITÓRIA MAGALHÃES
,

nos termos da fundamentação legal ao norte lançada para reconhecer devidos apenas os danos morais pleiteados, os quais fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e, nos termos do art. 86 do CPC, condenar as partes, de forma proporcional e igualitária, nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º e incisos do CPC, suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em relação aos autores/apelantes em razão da gratuidade da justiça concedida a eles à fl. 39, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Belém - PA, 04 de agosto de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Desembargador - Relator